Tribunal: CARF
Processo: 16682.901706/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901706/2013-21
ACÓRDÃO
1301-007.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para reconhecer o direito creditório referente às estimativas mensais quitadas via
compensação (Súmula CARF no 177).
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901706/2013-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 240/254) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório que indeferiu
o direito creditório.
Referido Despacho Decisório (fls. 158) analisou o direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, da seguinte forma:

Conforme análise complementar (fls. 159/161), a ausência de reconhecimento do
direito creditório se deu em função (i) da não comprovação de retenção na fonte no valor de R$
18.927,51 e (ii) da quitação de estimativas mensais por meio de compensações não homologadas
ou homologadas parcialmente. Quanto às estimativas compensadas, veja-se a análise que instruiu
o Despacho Decisório:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 4/19), que foi
julgada improcedente pela DRJ (fls. 218/225), pois (i) com relação à ausência de comprovação da
retenção, não haveria irresignação do contribuinte e (ii) acerca das estimativas mensais
compensadas, existiriam decisões administrativas indeferindo a homologação, pendentes de
decisão definitiva.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 240/254) alegando,
em síntese (i) que teria recorrido a respeito da falta de comprovação das retenções e (ii) que o
acórdão seria contrário ao entendimento deste Carf e da PGFN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.033 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901706/2013-21
3
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/05/2019 (fls. 238), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 237), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
As parcelas não confirmadas do referido saldo negativo de IRPJ foram divididas em
duas. Primeiro, houve uma confirmação parcial dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte,
restando uma parcela de R$ 18.927,51 não confirmada. A Recorrente, apesar de informar ter se
insurgido contra a não confirmação deste valor, não apresentou documentos comprobatórios.
Assim, é o caso de manter o Despacho Decisório neste ponto.
Com relação às estimativas mensais compensadas, porém, entendo que é o caso de
sua confirmação integral, em função da aplicação da Súmula Carf no 177, cujo enunciado
prescreve o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente, independentemente do desfecho
dos Processos Administrativos no 15374.906367/2009-12 e 15374.906368/2009-59.
Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, lhe dou parcial
provimento, para reconhecer o direito creditório referente às estimativas mensais quitadas via
compensação (Súmula Carf no 177), homologando as compensações até o limite do crédito
adicional ora reconhecido.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 426
DF CARF MF
Original